Tribunal: TJSP
Processo: 2099175-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Arrendamento mercantil. Aquisição de bem móvel, por meio de arrendamento mercantil. Demanda de resolução ajuizada pela adquirente, tendo por base defeitos não solucionados pela fabricante. Potencial de afetação do destino do leasing, mesmo se abstraída a consideração de responsabilidade do banco. Negócio jurídico, de resto, que por sua natureza comporta rompimento mesmo imotivado por parte do

Ementa:
Arrendamento mercantil. Aquisição de bem móvel, por meio de arrendamento mercantil. Demanda de resolução ajuizada pela adquirente, tendo por base defeitos não solucionados pela fabricante. Potencial de afetação do destino do leasing, mesmo se abstraída a consideração de responsabilidade do banco. Negócio jurídico, de resto, que por sua natureza comporta rompimento mesmo imotivado por parte do arrendatário. Tutela provisória deferida em favor da autora no sentido de cancelamento ou abstenção de inscrição do nome no cadastro de maus pagadores. Pertinência. Plausibilidade da pretensão resolutória do negócio. Abusividade, em princípio, da recusa do arrendador quanto ao recebimento do equipamento em devolução. Litigiosidade em torno da matéria que não permite ver eventual cessação do pagamento das parcelas como inadimplemento puro e simples, decorrente de crise financeira. Ausência de razoabilidade em eventual promoção de anotações restritivas por parte da credora, que de resto nenhum proveito prático trariam à sua esfera jurídica. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento do banco corréu desprovido.